Tribunal: TJBA
Processo: 0000589-27.2017.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000589-27.2017.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSE ROBERTO RIBEIRO DE MORAES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE BRITO LUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE FOTOGRAFAR CENA PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART. 240 DA LEI N. 8.069/1990). PRELIMINAR: NULIDADE POR QUEBRA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO.
ALEGADA AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELA PROVA ORAL PRODUZIDA, EM ESPECIAL O DEPOIMENTO DA SUA GENITORA. CONFISSÃO DO RÉU NA DELEGACIA. DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO PARCIAL. SANÇÃO CORPORAL REDUZIDA, COM ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Sustenta o apelante, preliminarmente, a ocorrência de nulidade por quebra da cadeia de custódia, em razão da não realização da perícia nos aparelhos de celular apreendidos. No entanto, conforme se constata do teor das alegações finais apresentadas pelo insurgente, a referida impugnação não foi suscitada em tempo oportuno, de modo a submeter a matéria ao Juízo processante, para apreciação no corpo do comando sentencial, circunstância que evidencia a preclusão da matéria.

2.
A suscitação tardia da nulidade, quando óbvia a ciência do suposto vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, vedada pelo ordenamento jurídico.

3
. Ainda que assim não fosse, na esteira do opinativo Ministerial, não restou evidenciada qualquer interferência no trâmite processual que pudesse resultar na imprestabilidade da prova, mormente porque sequer foi produzida em razão da “impossibilidade de acesso aos aparelhos apreendidos pela necessidade de uso de senha”.

4.
No mérito, pretende o inculpado o reconhecimento da inidoneidade do lastro probatório, de modo que seja proclamada a absolvição, por força da inexistência de provas da ocorrência dos fatos. A tese defensiva, todavia, não merece acolhimento.

5.
A imersão dos autos evidencia que tanto a materialidade quanto a autoria delitivas foram devidamente comprovadas por meio do boletim de ocorrência (Id. 183147961), da certidão de nascimento da vítima, bem como pela prova oral produzida no decorrer da instrução, em especial as declarações da genitora da menor.

6.
Relevante destacar que, nos crimes contra os costumes, a palavra da ofendida assume especial relevância, na medida em que, geralmente, são fatos perpetrados na clandestinidade, como no caso dos autos. Precedente do STJ – AgRg no AREsp 2404351/AM, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, J. 21/05/2024, DJe 28/05/2024.

7.
De outro vértice, tampouco deve ser acolhida a tese de atipicidade da conduta ante a ausência das elementares objetivas consistentes nas cenas de sexo explícito ou pornografia, haja vista que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, em seu art. 241-E que cenas de nudez envolvendo adolescente, quando filmadas para fins de satisfação da volúpia, como no caso dos autos, são aptas a configurar o delito do art. 240, §2º, II do ECA
1
.

8.
Relevante destacar, ainda a esse respeito, que a definição de pornografia infantil do ECA deve ser interpretada à luz do princípio da proteção integral à criança e ao adolescente. Especificamente em relação ao art. 240, tem por finalidade evitar o envolvimento de menores em produções de entretenimento sexual, o que abrange também os casos em que as mídias de cena de sexo ou pornografia envolvendo menores de idade são produzidos de modo "caseiro", como é o presente caso.

9.
Evidenciado equívoco na dosimetria da pena. Da análise do édito condenatório, observa-se, de logo, que, na primeira fase do procedimento, a sentença
a quo
carece de fundamentação idônea quanto à valoração negativa relativa ao motivo do crime, tendo em vista que a satisfação da lascívia é inerente ao tipo. Desse modo, considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis – consequências e circunstâncias do crime - deve a reprimenda ser redimensionada para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

10.
Na segunda etapa dosimétrica, o Magistrado sentenciante consignou estarem ausentes atenuantes e agravantes. Ocorre que, da análise dos autos, observa-se que o réu confessou os fatos na fase inquisitorial, razão pela qual é imperiosa a atenuação da pena, a qual resta dosada em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias. Chegando-se ao estágio final da dosimetria, restando presente a causa de aumento disposta no §2º, II, da Lei 8.069/90 – prática do crime prevalecendo-se de relações domésticas -, exaspero a pena em 1/3 (um terço),
resultando em 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b".
De modo a guardar proporcionalidade com a sanção corporal aplicada, a pena de multa deve ser reduzida para 60 (sessenta) dias multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

11.
Parecer Ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000589-27.2017.805.0213
, da Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal/Ba, sendo Apelante José Roberto Ribeiro de Moraes e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2
a
Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para reduzir a pena imposta, a qual resta fixada em 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias, nos termos do voto.

1
Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente:

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. (...)

§ 2 o Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o agente comete o crime:

II – prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade;